Tribunal: TJBA
Processo: 0030428-98.2010.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0030428-98.2010.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NO TEMA 1002, DO STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO.
CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO CRISTALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 0030428-98.2010.8.05.0001.1.AgIntCiv, em que figuram como agravante, o Estado da Bahia, e como agravada, a Defensoria Pública do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema